Tribunal: TJES
Processo: 5001149-69.2015.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001149-69.2015.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: JULIANA MAZOCCO MARCELLINO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DÉBITO INFERIOR A R$ 10.000,00. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INÉRCIA PROCESSUAL NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE PENHORA PENDENTE. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Município de Viana contra sentença da Vara da Fazenda Pública de Viana/ES que extinguiu execução fiscal ajuizada em 2015 em face de Juliana Mazocco Marcellino, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, diante do valor do débito ser inferior a R$ 10.000,00, nos termos do Tema 1184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ. O Município sustenta a inaplicabilidade automática da extinção às execuções em curso e destaca pedido pendente de penhora via SISBAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal de baixo valor se aplica automaticamente a processos ajuizados antes do julgamento do Tema 1184/STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ; (ii) estabelecer se, no caso concreto, a existência de pedido de constrição patrimonial caracteriza movimentação útil, afastando a extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O STF, no Tema 1184, reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor, desde que observados requisitos objetivos, como tentativa de solução administrativa e protesto do título, além da competência normativa dos entes federados.

4.
O CNJ, pela Resolução nº 547/2024, determina a extinção das execuções inferiores a R$ 10.000,00 somente quando não houver movimentação útil por mais de um ano sem citação ou, mesmo após citação, não forem localizados bens penhoráveis.

5.
Para execuções ajuizadas antes do julgamento do STF (19/12/2023), a extinção não é automática, devendo o juiz verificar se há inércia processual qualificada.

6.
No caso, o Município requereu expressamente a penhora de ativos via SISBAJUD, o que configura movimentação útil para localizar bens, afastando a hipótese de extinção.

7.
A sentença incorreu em error in procedendo ao desconsiderar pedido pendente e extinguir o feito sem análise dos requisitos cumulativos exigidos pela Resolução nº 547/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

1.
A extinção de execuções fiscais ajuizadas antes do julgamento do Tema 1184/STF depende da verificação de inércia processual qualificada, conforme critérios da Resolução CNJ nº 547/2024.

2.
O requerimento de penhora de ativos financeiros configura movimentação útil e afasta a extinção da execução fiscal por baixo valor.

3.
A aplicação do Tema 1184 e da Resolução nº 547/2024 deve respeitar a fase processual em que a execução se encontra, não sendo automática para feitos em curso.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, VI; CF/1988, art. 37, caput; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º, § 1º, 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.355.208/SC, Tema 1184 da repercussão geral, j. 19.12.2023; TJ-MG, Apelação Cível 50060460420228130456, Rel. Des. Fábio Torres de Sousa, j. 15.05.2025; TJ-BA, Apelação 80013449020218050077, Rel. Marcelo Silva Britto, j. 07.10.2024; TJ-SP, AI 2046234-69.2024.8.26.0000, Rel. Fernando Figueiredo Bartoletti, j. 30.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
MUNICÍPIO DE VIANA
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Viana/ES, que, nos autos da ação de Execução Fiscal ajuizada em face de
JULIANA MAZOCCO MARCELLINO
, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse processual, em razão do valor do débito ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do Tema 1184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Em suas razões, Id n. 15493175, a parte Apelante alega, em suma, que:
(i)
a decisão proferida deve ser anulada por erro in procedendo, uma vez que o Tema 1184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 não se aplicam às execuções fiscais ajuizadas antes de 19/12/2023;
(ii)
a exigência de adoção prévia de medidas administrativas é aplicável tão somente às novas demandas;
(iii)
a aplicação retroativa da Resolução do CNJ fere o Princípio da Segurança Jurídica, a Autonomia dos Entes Federativos e o princípio da inafastabilidade da Jurisdição;
(iv)
o Município comprovou os mecanismos administrativos utilizados para análise da execução fiscal, destacando que o executado foi devidamente citado e quitou o débito tributário, restando pendente o pagamento dos honorários;
(v)
o interesse de agir está presente e a extinção do feito contraria o Princípio da Segurança Jurídica, pois a Administração Municipal movimentou toda a máquina para a cobrança do crédito.

Diante de tais argumentos, pugna pela anulação da sentença, a fim de que a execução fiscal tenha prosseguimento.

Sem contrarrazões, ante a ausência de triangularização processual na origem.

É o relatório.

Vitória/ES, 28 de agosto de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
MUNICÍPIO DE VIANA
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Viana/ES, que, nos autos da ação de Execução Fiscal ajuizada em face de
JULIANA MAZOCCO MARCELLINO
, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse processual, em razão do valor do débito ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do Tema 1184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

Na origem, trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Viana em face de Juliana Mazocco Marcellino para a cobrança de crédito tributário inadimplido.

Após ser intimado para se manifestar sobre a possível extinção do feito com base no Tema 1184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, o Município Apelante peticionou nos autos (Id n. 15493172), informando que a executada já havia sido citada e que, embora o débito principal tivesse sido quitado, os honorários advocatícios permaneciam em aberto. Na mesma oportunidade, requereu a penhora de ativos financeiros via sistema SISBAJUD para a satisfação do crédito remanescente.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio a sentença de Id n. 15493174, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, por considerar o valor da execução inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), em aplicação direta do entendimento firmado no Tema 1184 do STF e na referida Resolução do CNJ.

Irresignado, o Município interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, a inaplicabilidade do Tema 1184 e da Resolução 547/2024 às execuções ajuizadas antes de 19/12/2023, data do julgamento pelo STF. Defende que a extinção do feito viola os princípios da segurança jurídica e da autonomia municipal, e que o processo não se encontrava paralisado, havendo pedido pendente de medida constritiva (SISBAJUD), o que demonstra o interesse de agir.

Pois bem.

A controvérsia trazida a esta instância consiste em verificar a correção da sentença que extinguiu a execução fiscal, ajuizada no ano de 2015, com base no baixo valor da causa, à luz do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184 de Repercussão Geral e da posterior regulamentação pelo Conselho Nacional de Justiça por meio da Resolução nº 547/2024.

Conforme a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.355.208/SC (Tema 1184), restou consolidado o entendimento de que: “
é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, desde que respeitada a competência constitucional de cada ente federado e observadas as seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. Ademais, o trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
.”

Na esteira desse entendimento, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024, estabelecendo, em seu art. 1º, §1º, que: “
Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
.”

Da análise das teses firmadas e da respectiva regulamentação, é crucial distinguir a sua aplicação às execuções fiscais ajuizadas antes e depois do julgamento do paradigma pelo STF (19/12/2023).

O item 2 da tese e os artigos 2º e 3º da Resolução nº 547/2024, que tratam da exigência de prévia tentativa de conciliação e protesto do título, são claramente direcionados ao
ajuizamento
de
novas
execuções fiscais, ou seja, àquelas protocolizadas após a data do referido julgamento.

Por outro lado, para as execuções que já se encontravam em tramitação, como a dos presentes autos, a extinção com base no baixo valor não é automática. Ela está condicionada à verificação de requisitos específicos, quais sejam, a ausência de “
movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
”, conforme dispõe o art. 1º, § 1º, da Resolução.

No caso em tela, embora o valor da causa seja inferior ao parâmetro estabelecido (R$ 1.561,04), a condição de inércia processual qualificada não se verifica. Ao contrário, o Município Apelante demonstrou conduta processual ativa ao requerer, no petitório de Id n. 15493172, a penhora online de ativos financeiros em nome da parte executada por meio do sistema SISBAJUD.

Tal pedido constitui, inequivocamente, uma "movimentação útil" com o objetivo de localizar "bens penhoráveis", afastando, assim, a hipótese de extinção prevista na norma. A r. sentença, ao extinguir o feito, ignorou o pedido pendente de apreciação, incorrendo em
error in procedendo
.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem se consolidado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR BAIXO VALOR DO CRÉDITO. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. A extinção de execução fiscal com base no pequeno valor para ações ajuizadas antes da publicação da Resolução Normativa nº 547/2024 do CNJ depende de ausência de movimentação útil por mais de um ano, sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. (TJ-MG - Apelação Cível: 50060460420228130456, Relator: Des.(a) FÁBIO TORRES DE SOUSA, Data de Julgamento: 15/05/2025, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/05/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA EM DESACORDO COM O POSICIONAMENTO DO STF. [...] 4. No presente caso, o feito não ficou sem movimentação útil por mais de um ano e o exequente não foi intimado para exercer a faculdade prevista no § 5º do art. 1º da referida Resolução. [...] Tese de julgamento: "A extinção da execução fiscal de baixo valor exige o cumprimento dos requisitos previstos pela Resolução CNJ n. 547/2024, bem como a observância da inércia processual do exequente por período superior a um ano." (TJ-BA - Apelação: 80013449020218050077, Relator: MARCELO SILVA BRITTO, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/10/2024)

Agravo – Execução Fiscal – IPTU dos Exercícios de 2018 a 2020 – Município de Guaratinguetá – Decisão fundada no Item 2 da Tese fixada pelo C. STF no julgamento no RE 1.355.208, com repercussão geral (Tema 1 .184), determinando ao exequente demonstrar a adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida, no prazo de 30 dias, sob pena de extinção, observada a possibilidade do exequente requer a suspensão do processo – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento – No julgamento do RE 1.355.208 (TEMA 1.184), o C .STF, por unanimidade, fixou a seguinte Tese "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida . 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis"– TEMA e Tese de aplicação obrigatória e imediata segundo precedentes do STF e STJ – Conselho Nacional de Justiça que editou a Resolução nº 547, de 22/02/2024, que"Institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal", em especial indicando o montante a ser considerado como de baixo valor (R$10.000,00) e as hipótese que poderão levar a extinção da execução – Decisão recorrida que não versa sobre a extinção da ação em razão do baixo valor cobrado e da ausência de interesse de agir (Item 1 da Tese) e, muito menos, que foi proferida em execução fiscal em curso quando do julgamento do RE 1.355 .208, em 19/12/2023 (Item 3 da Tese) – Execução fiscal que foi proposta após o julgamento do RE 1.355.208 – Decisão de primeiro grau correta quanto à determinação para o exequente comprovar o cumprimento integral das providências previstas no item 2 da Tese do TEMA 1.184 sob pena de extinção do processo – Mantida a r . Decisão tal como lançada, determina-se ao juízo de primeiro grau, desde que preenchidos os requisitos do artigo 6º da LEF, que proceda de acordo com o disposto no artigo 7º, I, da LEF, ou seja, lançando despacho de citação do executado (sem expedir carta ou mandado de citação e sem fixar honorários advocatícios), somente para fins do disposto no artigo 174, parágrafo único, I, do CTN – Na sequência, deverá aguardar pelos prazos já fixados na r. Decisão agravada – Recurso não provido, com determinação. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2046234-69.2024 .8.26.0000 Guaratinguetá, Relator.: Fernando Figueiredo Bartoletti, Data de Julgamento: 30/03/2024, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/03/2024)

Portanto, a sentença deve ser anulada, pois a extinção da execução fiscal, no caso concreto, não observou os requisitos cumulativos estabelecidos pela Resolução CNJ nº 547/2024 para processos já em curso.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
MUNICÍPIO DE VIANA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar